Tribunal: TJSP
Processo: 2261538-66.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2261538-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é
impetrante JEFERSON INACIO GOMES, é impetrado MMJD DA 4a VARA
CRIMINAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a segurança. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2261538-66.2020.8.26.0000 -Voto no 53.045
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2261538-66.2020.8.26.0000
COMARCA DE CUBATÃO - 4a VARA
IMPETRANTE: JEFERSON INACIO GOMES
IMPETRADO: O JUIZ DE DIREITO
V O T O No 53.045
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança,
por
intermédio do qual o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o
seu requerimento, no sentido de que o Juiz do feito principal determinasse à
guarda estadual que fornecesse cópia do assentamento do miliciano Moacyr
Guimarães de Andrade, que foi vítima da tentativa de homicídio imputada a
GOMES, bem assim cópia das Normas Gerais de Ação daquela corporação,
documentos esses que o postulante reputa imprescindíveis para a defesa de
GOMES. Por isso, busca a reforma do decisum.
Foram solicitadas e vieram para os autos as
informações da autoridade impetrada (fls. 28/29).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 32/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2261538-66.2020.8.26.0000 -Voto no 53.045
3
É o relatório.

Segundo
as
informações
prestadas
pela
indigitada autoridade coatora, GOMES “Foi preso em flagrante delito aos
18 de agosto de 2015 porque tentou matar, por meio de disparos de
arma de fogo, a vítima Moacyr Guimarães de Andrade, policial militar
no exercício da função, nas dependências da Carceragem do Fórum de
Cubatão/SP” (fl. 28).
Paralelamente a isso, constato que o pleito da
defesa de GOMES está precluso, pois não foi requerido no momento
processual de que trata o artigo 422 do Estatuto de Rito (fls. 398 e 400/401
do feito principal).
Mas, ainda que assim não fosse, registro que não
há direito líquido e certo do criminoso de obter cópia do assentamento
funcional da vítima.
Por fim, registro que o Juiz, que é o diretor da
instrução, pode indeferir a pretendida realização de provas que lhe pareçam
desnecessárias ou irrelevantes, bem assim as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Nestas condições, DENEGO a segurança.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator